Tribunal: TJES
Processo: 5000021-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Anulação de Débito Fiscal; Liminar
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000021-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão (evento 363268), que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento formalizado pela ora agravada
DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
na “
ação anulatória com pedido de concessão de tutela provisória de urgência
”.

Em suas razões recursais (evento 474456), o agravante aduz, em síntese, que
1)
“
a tutela antecipada deferida fere mortalmente direitos primários do Fisco, pois com a suspensão do crédito tributário, impossibilitado está o Estado de adotar qualquer medida tendente a cobrança do crédito tributário devidamente constituído. Para mais, em posse de Certidão Positiva com efeitos de Negativa o agravado poderá promover toda sorte de atos jurídicos, em especial a alienação de bens móveis e imóveis que podem em futuro próximo frustrar a pretensão executória com base no Auto de Infração
” (fl. 06);
2)
“
o RICMS somente registrou de forma genérica, para todos os ramos empresariais, a obrigatoriedade de se promover registro no Serviço de Inspeção Federal – SIF ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo – SIE como condição ao benefício através da lei 10.630/2017, vigente a partir de 28/03/2017. Entretanto, o encargo não repercutiu para os industriais do ramo da carne, saltando aos olhos que esta obrigação já está prevista na Lei 10.541, vigente desde setembro de 2016
” (fls. 06/7);
3)
“
o próprio Supremo Tribunal Federal possui precedente no sentido de que o ato normativo revogador de benefício fiscal outrora concedido se trataria de questão vinculada à política econômica do ente público, podendo ser revista a qualquer tempo sem necessidade de observar o princípio da anterioridade tributária
” (fl. 09);
4)
“
a rigor, toda a discussão acerca da aplicação do princípio da anterioridade é inócua e irrelevante para o caso, na medida em que a exigência de registro das empresas do ramo de carnes no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), para funcionamento, já vigora desde a edição da Lei Estadual n. 10.541/2016, que disciplina sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos e subprodutos de origem animal no Estado do Espírito Santo, por força do que dispõe o §1º do art. 7º”
(fls. 10/11); 5) “
o único registro apresentado pela Agravada, está datado em 05 de maio de 2017, e tange ao registro Municipal, incapaz de atestar sua natureza industrial, saltando aos olhos que nesta data já estava em vigor a Lei nº 10.541/2016 que a obrigava a ter registro no SIF ou SIE. Ora, ínclito julgador, se a Agravada não cumpriu os requisitos legais de regência para usufruir do benefício fiscal pretendido, ante a ausência de registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), legítima e correta a Autuação do Erário, que apenas aplicou o disposto em Lei
” (fl. 12).

Diante disso, pleiteou a reconsideração da decisão recorrida ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

A agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do agravo interno (evento 582835).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O EMINENTE RELATOR.

Registro, inicialmente, que, com base no art. 23, I, da Resolução TJES nº 29/2010, apreciei a tutela de urgência pleiteada no agravo de instrumento e proferida a decisão ora agravada internamente, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Consignei, na ocasião, que a parte ora agravada foi autuada por ter deixado de recolher o tributo devido, pelo fato de
“
ter perdido os benefícios de redução na carga tributária
, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2019,
por não possuir o Registro
no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE),
exigência da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, para Indústria localizada neste Estado
”.

Foram quatro autuações, a saber (ID 347946):

1) AI nº 5.038.691-1 –
“Deixar de Recolher o Imposto do ICMS – Substituição Tributária, devido em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação,
pelo fato da empresa ter perdido os benefícios de redução na carga tributária
, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, por não possuir o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), exigência da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, para Indústria localizada neste Estado”. –
Data de referência: 03/2017 a 08/2017.

2) AI nº 5.038.692-2 –
“Deixar de recolher o ICMS devido, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante.” –
Data de referência: 09/2017 e 10/2017. Informações complementares
: “Deixar de Recolher o Imposto – ICMS – Substituição Tributária, devido em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação,
pelo fato da empresa ter perdido os benefícios de redução na carga tributária
, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, por não possuir o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), conforme exigência da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, para Indústria localizada neste Estado”.

3) AI nº 5.038.718-8 –
“Deixar de recolher o ICMS devido, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante.” –
Data de referência: 09/2017 e 10/2017. Informações complementares
: “A empresa a qual possui CNAE de Indústria, não possui o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), para usufruir dos benefícios de redução na carga tributária,
perdendo deste modo, o benefício da redução da carga tributária
trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, uma vez que, com o advento da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, além de ser indústria localizada neste Estado, havia a necessidade da mesma estar registrada no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), portanto a empresa não faz jus aos benefícios de redução de base de cálculo nela previsto”.

4) AI nº 5.038.719-9 –
“Deixar de Recolher o Imposto (ICMS) devido em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação,
pelo fato da empresa ter perdido os benefícios de redução na carga tributária
, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, por não possuir o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), conforme exigência da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, para Indústria localizada neste Estado.” –
Data de referência: 03/2017 a 08/2017. Informações complementares
: “A empresa com CNAE de Indústria, não possui o SIF ou SIE/ES, e aproveitou a redução de base de cálculo, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016,
sem que a mesma realmente se revestisse da condição de indústria
, pois com o advento da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, além de ser indústria localizada neste Estado, havia a obrigação la estar registrada no Serviço de Inspeção Federal – SIF, ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo”.

Observei, na decisão ora agravada, que, não obstante a referência à ausência de condição de indústria da ora agravada especificamente no AI nº 5.038.719-9,
fato é que antes do advento da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, ela usufruía o benefício de redução da base de cálculo instituído pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, destinado à indústria localizada neste Estado, sem necessidade de comprovar o registro no SIF ou SIE/ES, que passou a ser exigido pela Lei nº 10.630/2017
.

Nas autuações anteriores, não houve menção acerca da possível ausência da natureza industrial da agravada, que, conforme também constatei, tem como atividade econômica principal a fabricação de produtos de carne (ID 347939), e já havia protocolizado pedido de registro do estabelecimento no SIE/IDAF, em 02/03/2017 (Mídia digital, doc. 06, fl. 271), assim como obteve declaração de anuência do poder público municipal quanto à atividade de
“fabricação de produtos de carne”
, e registro do Serviço de Inspeção Municipal,
“para produção de cortes e entrepostos de carnes (bovino e suíno), referente ao processo protocolado sob o nº 9.593/2016”
, bem como
“para produção de produtos referentes ao processo protocolado sob o nº 9.593/2016”
(Mídia digital, doc. 06, fls. 286/288).

Ocorre que a ausência da natureza industrial do estabelecimento, que foi apontada, como identificado na decisão ora agravada, sem qualquer motivação e sem oportunizar ao contribuinte o devido contraditório e ampla defesa,
foi um fator levado em consideração no julgamento da sua impugnação, para que ela perdesse o benefício até então usufruído
.

Consta da decisão que negou sua impugnação administrativa, expressamente, que
“embora seja brilhante e
correta a tese defendida pelo escritório de que não poderia este Estado incutir novo requisito ao contribuinte que já faça jus a algum benefício sem antes lhe oportunizar tempo para adequação
, não merece prosperar visto que
não restou comprovado o cerne basilar da questão: a natureza industrial do estabelecimento
”.
- grifei (Mídia digital, doc. 06, fl. 295).

Segundo o órgão administrativo,
“apesar do RICMS só colocar o registro no Serviço de Inspeção Federal – SIF ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo – SIE como condição ao benefício através da lei 10.630/2017, vigente a partir de 28/03/2017,
tal encargo não repercutiu para os industriais do ramo da carne
. Isto se deve ao fato de já está previsto na Lei 10.541, vigente desde setembro de 2016, a previsão de registro SIF ou SIE. O único registro apresentado pela impugnante, mesmo assim com data de 05/05/2017 é o registro municipal, incapaz de atestar sua natureza industrial”.
(Mídia digital, doc. 06, fl. 296).

A impugnação administrativa da ora agravada foi indeferida por
“
não restar comprovada a condição basilar de estabelecimento industrial
para uso do benefício previsto do Decreto 3.998/2016. Diante disso,
inócuo discutir sobre a inserção de demais requisitos

a serem cumpridos pela Lei 10.630/2017
.”
(Mídia digital, doc. 06, fl. 297).

Entrementes, esse fundamento apenas constou das informações complementares de um dos autos de infração, e não veio acompanhado de motivos e elementos que permitissem o contribuinte defender-se da autuação, embasada em outro fato (ausência de SIF ou SIE), exigido pela Lei nº 10.630/2017
. Inclusive, à época da autuação, pendia análise do pedido de registro do SIE/ES.

Na mídia digital juntada aos autos principais, e acautelada pela ora agravada também neste Juízo
"ad quem
", constam fotografias do local do seu estabelecimento, bem como notas fiscais de equipamentos (Doc. 06, fls. 364/376 e 391/401), e outros documentos que tinham por escopo evidenciar a sua condição de indústria.

Em sede de recurso administrativo, a ora agravada não obteve êxito,
não pelo fato de não possuir a condição industrial (que ali tentou demonstrar)
, mas em razão da legislação estadual exigir o SIF ou SIE antes mesmo do advento da Lei nº 10.630, de 28/03/2017 (Mídia digital, Doc. 06, fls. 1.375/1.388). Essa decisão foi encampada no julgamento dos recursos dos demais autos de infração (Mídia digital, Doc. 07, fl. 400, Doc. 08, fl. 394, Doc. 09, fl. 471).

Contudo, tal como consta da decisão ora agravada, a Lei nº 10.541, de 17/06/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos e subprodutos de origem animal no Estado do Espírito Santo,
exige o SIE/IDAF para que os estabelecimentos industriais e os entrepostos de produtos de origem animal se tornem aptos a comercializarem seus produtos em todo o território do Estado
,
e também admite o registro no Serviço de Inspeção Municipal no caso de comercialização no âmbito municipal
(art. 7º, §§1º e 2º).

E, de fato, para obtenção do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS, antes do advento da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, não era exigido o SIF ou SIE/IDAF, bastando que a empresa fosse localizada no Estado;
e a ora agravada, cujo pedido de registro no SIE estava pendente de análise,
estava usufruindo o benefício fiscal
.

Nesse preciso contexto, identifiquei a relevância da fundamentação da ora agravada, em seu recurso de agravo de instrumento, que, por meio dos autos de infração acima discriminados, foi autuada por ter deixado de recolher o tributo devido, pelo fato de
“ter perdido os benefícios de redução na carga tributária, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2019, por não possuir o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE),
exigência da Lei nº 10.630, de 28/03/2017
, para Indústria localizada neste Estado”,
sem observância da anterioridade
.

Não passou despercebido na decisão ora agravada, que, em contestação (ID 347947), o ente público assinala que a exigência de registro no SIF ou SIE/ES para fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo nas operações internas com carnes promovidas por estabelecimentos industriais
existe desde o advento da Lei Estadual nº 10.630, de 29/03/2017
, e que as autuações foram levadas a efeito no período de março a outubro de 2017, defendendo que
não há que se falar em anterioridade por não ter havido instituição ou majoração de tributo, e que, segundo o STF, a revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras da anterioridade
(RE 562.669; RE 617389).

Todavia, tal como ressaltei na decisão ora agravada, o entendimento mais recente do STF é no sentido de que
“
se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos”

(RE 564225 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019).

Sobre o tema, consoante já ressaltado na decisão ora agravada, há entendimento desta Corte resguardando a anterioridade, vejamos (destaquei):

TRIBUTÁRIO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL ICMS AUMENTO INDIRETO DA BASE DE CÁLCULO OBSERVÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E NOVENTENA
SEGURANÇA CONCEDIDA RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1.
Segundo o princípio da anterioridade tributária e anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, b e c, da CF, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar qualquer tributo no mesmo exercício financeiro ou antes de noventa dias da data de publicação da lei que os institui ou aumentou
. 2. O STF, por meio da Súmula 615, firmou orientação no sentido de que o princípio constitucional da anualidade (§ 29 do art. 153 da Constituição Federal) não se aplica à revogação de isenção do ICMS. Contudo,
houve uma modificação do entendimento do Excelso Pretório, amoldando-se à doutrina majoritária acerca do tema, o qual passou a entender que a revogação de benefício fiscal se configura uma verdadeira hipótese de majoração do tributo, devendo, pois, obedecer ao princípio da anterioridade, sob pena de violação ao postulado da não surpresa do contribuinte
. 3.
Relativamente à revogação do benefício fiscal procedida pela Lei Estadual nº 10.630/2017 e pelo Decreto nº 4.084-R/2017, este e. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que tal restrição implica na instituição/majoração de imposto incidente sobre massas e misturas para bolos e pães, devendo, portanto, ser observada a anterioridade no exercício financeiro e a no ventena previstas no art. 150, inciso III, alíneas b e c, da Constituição Federal
. 4. Entretanto, a revogação do benefício fiscal procedida pelo Estado do Espírito Santo, ora apelante, não implica em violação ao princípio da seletividade e isonomia tributária, porquanto a fixação de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) de forma diferenciada é ato discricionário do Estado, cabendo a este a aplicação ou não do princípio da seletividade ao imposto. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0008773-70.2017.8.08.0024, 024170077820, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LIMINAR OBSTANDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 10.630/2017.
ALTERA CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. AUMENTO INDIRETO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA (ICMS). OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
MODIFICAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A OFENSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A magistrada de primeiro grau externou substanciosos argumentos para deferir a liminar pugnada, tendo ponderado que
a Lei Estadual nº 10.630/17, ao impor regramento de que os beneficiários de incentivo fiscal deveriam recolher
o equivalente a 10% do montante devido ao fisco a título de ICMS,
promoveu, em verdade, aumento indireto do tributo, sem observância ao princípio da anterioridade (tanto a de exercício quanto a nonagesimal), ofendendo o artigo 150, inciso III, alíneas b e c da Constituição Federal
. 2. A modificação na referida norma pela Lei Estadual nº 10.851/18 não afasta o fato de que a lei 10.630/17, com a redação anterior, produziu efeitos que merecem ser obstados, por ofenderem o constitucional princípio da anterioridade. 3. Além disso, se observa que a mudança noticiada pelo recorrente quanto ao início da exigência do recolhimento, foi para o mesmo exercício em que promulgada a lei modificativa, mantendo-se, a princípio, a mesma ofensa ao princípio da anterioridade. 4. Inexistindo razões aptas a modificar o entendimento alcançando pelo magistrado de primeiro grau em cognição sumária, merece ser mantida a decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0019861-71.2018.8.08.0024, 024189008212, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/01/2019)

No caso, com a devida vênia ao entendimento encampado pelo E. Relator, e em que pese a irresignação do agravante interno, somente
a partir do advento da Lei nº 10.630, de 29/03/2017, passou-se a exigir das indústrias localizadas no Estado
,
para fins de obtenção do benefício de redução da base de cálculo
,
exigência antes não prevista para esse fim
,
muito embora fosse o registro necessário para comercialização dos produtos na seara estadual
(Lei nº 10.541/2016, cujo descumprimento sujeita o infrator às penalidades estabelecidas na Lei nº 10.476/2015).

A nova exigência importou em revogação do benefício antes concedido às indústrias localizadas no Estado que não dispunham de registro do SIF ou SIE/ES, como a ora agravada
,
cuja atividade econômica foi diretamente afetada pela cobrança surpresa do tributo sem o benefício que usufruía
, e
mesmo sem que a contribuinte tenha sido autuada por eventual descumprimento da Lei nº 10.541/2016 (matéria que surgiu no bojo do processo administrativo).

O objetivo primordial do princípio da anterioridade, ensina Cleide Previtalli Cais, na obra “O processo tributário”, 4ª edição, Revista dos Tribunais, página 81,
“é dar
efetividade ao princípio da segurança jurídica, eis que a lei que cria ou aumenta um tributo

[
aqui também compreendida a lei que reduz ou suprime benefício, inclusive que prevê novo requisito para manutenção do benefício
]
, respeitadas as ressalvas da Constituição Federal (...),
somente pode incidir sobre fatos que venham ocorrer no exercício financeiro subsequente à sua entrada em vigor
”.

Sintetiza Eduardo Sabbag, na obra Manual de Direito Tributário, 9ª edição, Saraiva, página 94, que a
“anterioridade objetiva ratificar o sobreprincípio da segurança jurídica, evitando-se que o contribuinte se veja diante da inesperada cobrança tributária.”
E continua o tributarista, citando abalizada doutrina, que:
“Na esteira da segurança das relações jurídicas entre a Administração e os administrados, alcança-se o valor elevado da '‘certeza’', e 'o que se enfatiza é a
proteção do contribuinte contra a surpresa de alterações tributárias
(...)'”.

Na decisão agravada internamente, também identifiquei o "
periculum in mora"
, pois a contribuinte comprovou que necessita dos documentos que atestem sua regularidade fiscal para obter crédito bancário que tem por escopo adequar sua estrutura industrial às exigências do IDAF, a fim de obter o registro do SIE, pleiteado desde o início de 2017 (antes mesmo da entrada em vigor da Lei nº 10.630, de 29/03/2017), retomando suas atividades (ID's 347946 e 347947).

Nesse contexto, mais uma vez rogando vênia ao E. Relator, entendo que estão presentes os requisitos da probabilidade de provimento do agravo de instrumento e do perigo na demora, razão pela qual voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente agravo interno.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000021-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão (evento 363268), que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento formalizado pela ora agravada
DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
na “
ação anulatória com pedido de concessão de tutela provisória de urgência
”.

Em suas razões recursais (evento 474456), o agravante aduz, em síntese, que
1)
“
a tutela antecipada deferida fere mortalmente direitos primários do Fisco, pois com a suspensão do crédito tributário, impossibilitado está o Estado de adotar qualquer medida tendente a cobrança do crédito tributário devidamente constituído. Para mais, em posse de Certidão Positiva com efeitos de Negativa o agravado poderá promover toda sorte de atos jurídicos, em especial a alienação de bens móveis e imóveis que podem em futuro próximo frustrar a pretensão executória com base no Auto de Infração
” (fl. 06);
2)
“
o RICMS somente registrou de forma genérica, para todos os ramos empresariais, a obrigatoriedade de se promover registro no Serviço de Inspeção Federal – SIF ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo – SIE como condição ao benefício através da lei 10.630/2017, vigente a partir de 28/03/2017. Entretanto, o encargo não repercutiu para os industriais do ramo da carne, saltando aos olhos que esta obrigação já está prevista na Lei 10.541, vigente desde setembro de 2016
” (fls. 06/7);
3)
“
o próprio Supremo Tribunal Federal possui precedente no sentido de que o ato normativo revogador de benefício fiscal outrora concedido se trataria de questão vinculada à política econômica do ente público, podendo ser revista a qualquer tempo sem necessidade de observar o princípio da anterioridade tributária
” (fl. 09);
4)
“
a rigor, toda a discussão acerca da aplicação do princípio da anterioridade é inócua e irrelevante para o caso, na medida em que a exigência de registro das empresas do ramo de carnes no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), para funcionamento, já vigora desde a edição da Lei Estadual n. 10.541/2016, que disciplina sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos e subprodutos de origem animal no Estado do Espírito Santo, por força do que dispõe o §1º do art. 7º”
(fls. 10/11); 5) “
o único registro apresentado pela Agravada, está datado em 05 de maio de 2017, e tange ao registro Municipal, incapaz de atestar sua natureza industrial, saltando aos olhos que nesta data já estava em vigor a Lei nº 10.541/2016 que a obrigava a ter registro no SIF ou SIE. Ora, ínclito julgador, se a Agravada não cumpriu os requisitos legais de regência para usufruir do benefício fiscal pretendido, ante a ausência de registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), legítima e correta a Autuação do Erário, que apenas aplicou o disposto em Lei
” (fl. 12).

Diante disso, pleiteou a reconsideração da decisão recorrida ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

Dispõe o art. 1.021,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ao tratar das mudanças legislativas, a doutrina
1
nos ensina que:

O CPC/1973, no parágrafo único do art. 527, vedava o cabimento de agravo interno contra decisão que apreciasse o pedido de antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo a recurso. O CPC/2015 não reproduziu essa vedação, de modo que torna a ser recorrível por agravo interno, tal como no período anterior à Lei 11.187, de 2005, a decisão que apreciar o pedido de tutela provisória em âmbito recursal.

...

No agravo interno é possível buscar a revisão da interpretação dos fatos e do direito. O agravante tem o ônus da impugnação especificada aos fundamentos da decisão agravada. Não basta, pois, a simples repetição do recurso anterior. É preciso que o agravo interno impugne, dialogue, enfim, demonstre o desacerto da decisão agravada. No ponto, o art. 1.021, § 1º positiva o princípio da dialeticidade recursal.

No caso em apreço, entendo merecer acolhida a judiciosa argumentação trazida pelo agravante, porquanto a análise da legislação de regência faz compreender que o registro no Sistema de Inspeção do Estado (SIE) ou no Sistema de Inspeção Federal (SIF) é requisito mínimo para a concessão do benefício fiscal almejado pela ora recorrida.

A sociedade empresária defende nas contrarrazões ao agravo interno a manutenção da decisão unipessoal recorrida sob o argumento de que (fl. 10 do evento 582835):

Desse modo, e considerando que o benefício fiscal veiculado pela Lei nº 10.630/17, não foi devidamente regulamentado pelo RICMS/ES e que, na data dos fatos geradores objetos da autuação, a regulamentação em vigor era a prevista no Decreto nº 3.998-R/17 (art. 70, inc. LXXI, e parágrafos, do RICMS), com a redação que garantia à requerente a fruição da redução da base de cálculo nas vendas internas de carne de gado bovino, ovino, bufalino e suíno, sem a necessidade do registro no SIF ou SIE (IDAF), é inegável o despropósito dos lançamentos questionados.

Em se admitindo, ao contrário, que as disposições da Lei nº 10.630/17 fossem autoaplicáveis, forçoso seria concluir pela introdução de um regime paralelo àquele regulamentado e já em vigor, haja vista a ausência de previsão expressa de revogação do benefício anterior por diploma normativo de mesma natureza. Neste sentido, se presentes na legislação estadual duas disposições normativas que tratam do benefício fiscal concedido às indústrias de produção de carnes, contendo, uma delas, requisitos menos restritivos ao optante, não se pode desconhecer o direito do contribuinte à fruição do regime mais benéfico.

Ademais, a despeito da grande semelhança entre o texto da Lei nº 10.630/17 e a previsão contida no Decreto nº 3.998-R/16 (art. 70, inc. LXXI, e parágrafos, do RICMS/ES), algumas diferenças podem ser destacadas, tais como: a) a aplicação do benefício previsto na Lei nº 10.630/17 aos estabelecimentos varejistas; b) a imposição da condição de registro do estabelecimento no Serviço de Inspeção Federal – SIF – ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo – SIE – (IDAF) para fins de fruição da desoneração constante na Lei nº 10.630/17.

Com a edição da Lei nº 10.630/17, portanto, passaram a coexistir dois regimes de redução de base de cálculo aplicáveis às indústrias de carne localizadas no Estado do Espírito Santo, cenário somente alterado em 12/01/2018, com a edição do Decreto nº 4.209-R, diploma normativo responsável por inserir, no RICMS-ES, o requisito do registro no SIF ou SIE, por meio da alteração da redação do § 16, do art. 70.

No entanto, peço
venia
para transcrever as previsões da Lei n. 10.541 e do Decreto n. 3.986-R, ambos datados de 17.06.2016,
in verbis
:

Lei n. 10.541/2016
, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos e subprodutos de origem animal no Estado do Espírito Santo.

Art. 7º
Os estabelecimentos industriais e os entrepostos de produtos de origem animal em todo o Estado do Espírito Santo só poderão funcionar na forma da legislação vigente e mediante prévio registro em órgão competente.

§ 1º
Os estabelecimentos registrados no SIE-IDAF, funcionando na forma da lei vigente, tornam-se aptos a comercializarem seus produtos em todo o território do Estado do Espírito Santo.

§ 2º
Os estabelecimentos que comercializarem produtos e subprodutos de origem animal, apenas no âmbito de seu município, deverão realizar os registros no respectivo Serviço de Inspeção Municipal – SIM, coordenado pela Secretaria de Agricultura do Município pertinente, ou, na ausência deste, deverão registrar-se no SIE ou Serviço de Inspeção Federal – SIF.

§ 3º
Os estabelecimentos varejistas e/ou atacadistas que realizarem a distribuição ou venda direta de produtos de origem animal, sem ocorrência de industrialização, mantendo as características de acondicionamento recomendada nas informações de rotulagem, deverão possuir a certificação sanitária ou documento legal similar, nos termos da legislação sanitária municipal vigente.

Decreto n. 3.986-R
, que introduz alterações no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Art. 1.º
Os dispositivos abaixo relacionados do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo – RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 70. [...]

LXXI – nas operações internas com os produtos a seguir relacionados, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de sete por cento, devendo os créditos relativos às aquisições destes produtos ou dos insumos utilizados para a sua fabricação serem estornados na sua integralidade:

a) carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes de sua matança:

1. submetidos à salga, secagem ou desidratação; ou

2. frescos, refrigerados ou congelados;

b) carnes de animais das espécies caprinas, frescas, refrigeradas ou congeladas;

c) carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados ou salmourados, resultantes do abate de caprinos; e

d) carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos.

[...]

§ 13. A redução de base de calculo de que trata o inciso LXXI aplica-se, também, na apuração da base de cálculo do ICMS-Substituição Tributária devido pelo estabelecimento industrial sediado neste Estado.

§ 14. O imposto relativo às operações próprias com os produtos de que trata o inciso LXXI será objeto de estorno de débito, de forma que o valor a ser recolhido resulte em uma carga tributária de um por cento.

§ 15. A apuração do imposto com base no inciso LXXI deverá ser escriturada separadamente das demais operações do estabelecimento industrial.

§ 16. A fruição do benefício previsto no inciso LXXI fica condicionado a que todo processo produtivo, desde o abate, ocorra neste Estado.” (NR)

A meu sentir, a sanção da Lei n. 10.541/2016 e edição do Decreto n. 3.986-R no mesmo dia são indícios mais do que suficientes para sugerir o liame existente entre ambos, de modo que a interpretação deles deve ser realizada de maneira complementar.

Em sede de cognição sumária, se o art. 7º, §§ 1º e 2º da Lei n. 10.541/2016 exige o registro dos estabelecimentos no órgão competente (SIM, SIE ou SIF, a depender da abrangência dos negócios desenvolvidos pelo interessado) e o Decreto n. 3.986-R estabelece um benefício tributário para estes mesmos estabelecimentos, por óbvio que o gozo da benesse está intrinsecamente ligado àquele registro no Sistema de Inspeção, seja ele Municipal, Estadual ou Federal.

Portanto, parece-me ilógico supor que um contribuinte estadual poderia ser agraciado com a redução da base de cálculo do imposto prevista no Decreto n. 3.986-R mesmo não cumprindo uma exigência legal estabelecida no mesmo dia 17.06.2016 pela Lei n. 10.541/2016.

Dito isso, a Lei n. 10.630, de 28.03.2017, que altera a Lei nº 7.000/2001 (que dispõe sobre o ICMS no Estado do Espírito Santo), tratou apenas de unificar os dois diplomas supramencionados, compilando na mesma norma o benefício tributário e a exigência de registro nos Sistemas de Inspeção, senão vejamos:

Art. 1º
A Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e dá outras providências, fica acrescida dos dispositivos abaixo relacionados, com as seguintes redações:

“Art. 5º-A Fica concedida redução de base de cálculo:

IX – nas operações internas, promovidas por estabelecimento industrial, com os produtos a seguir relacionados, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de 7% (sete por cento), devendo os créditos relativos às aquisições destes produtos ou dos insumos utilizados para a sua fabricação serem estornados na sua integralidade, observado o disposto no § 9º:

a) carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes de sua matança:

1. submetidos à salga, secagem ou desidratação; ou

2. frescos, refrigerados ou congelados;

b) carnes de animais das espécies caprinas, frescas, refrigeradas ou congeladas;

c) carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados ou salmourados, resultantes do abate de caprinos;

d) carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos; e

e) enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou sangue; salsicha, linguiça; mortadela; outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou sangue.

[...]

§ 10. A redução de base de cálculo de que trata o inciso IX do
caput
aplica-se, também
, na apuração da base de cálculo do ICMS – Substituição Tributária devido pelo estabelecimento industrial sediado neste Estado,
e possua registro no Serviço de Inspeção Federal – SIF ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo – SIE, nos termos da Lei nº 10.541, de 17 de junho de 2016.

§ 11. O imposto relativo às operações próprias com os produtos de que trata o inciso IX do
caput
será objeto de estorno de débito, de forma que o valor a ser recolhido resulte em uma carga tributária de 1% (um por cento).

§ 12. A fruição do benefício previsto no inciso IX do
caput
fica condicionada a que o estabelecimento industrial esteja localizado neste Estado, e possua registro no SIF ou SIE, nos termos da Lei nº 10.541, de 2016
” (grifo nosso)

Prima facie
, extrai-se destes dispositivos legais que a exigência de registro no SIM, SIE ou SIF advém desde a Lei n. 10.541/2016, tanto que ela foi expressamente mencionada nos parágrafos 10 e 12 do art. 5º-A da Lei n. 7.000/2001, com a redação dada pela Lei n. 10.630/2017.

Por derradeiro, não desconheço que “
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes
” (RE 1214919 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, Processo Eletrônico DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019).

Todavia, em princípio, não identifico revogação de benefício tributário na legislação estadual, mas tão somente a ratificação de uma obrigação acessória já prevista na análise conjunta da Lei n. 10.541/2016 com o Decreto n. 3.986/2016, qual seja, manter registro nos Sistemas de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal.

Neste sentido, como bem salientou a douta magistrada de primeiro grau:

No que tange à afirmação de que não estaria a vigente a exigência de registro no SIF e/ou SIE durante o período de ocorrência dos fatos geradores e de inobservância do princípio da anterioridade, entendo prima facie que não estão evidenciados, haja vista que com a vigência da Lei nº 10.630/2017 (em 29.03.2017) estava expressa a obrigação do registro (que para as empresas do ramo de carne já havia previsão desde a Lei nº 10.541/2016), e não houve revogação de benefício com o advento da Lei nº 10.630/2017, mas sim instituição de benefício tributário de redução da base de cálculo do imposto observadas as condições descritas em lei.

Aliás,
mutatis mutantis
, o excelso STF editou súmula vinculante n. 50 estabelecendo que “
norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade
”, haja vista que o princípio da anterioridade somente é aplicável às instituições ou majorações de tributo, não se equiparando as alterações nas obrigações acessórias.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, a ele
D
OU
PROVIMENTO
para reformar a decisão unipessoal recorrida e, deste modo, restabelecer os efeitos da decisão proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação anulatória n. 0034366-33.2019.8.08.0024.

É como voto.

1
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe.
In

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [
et al
], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2261/2262.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO –
DIREITO TRIBUTÁRIO – BENEFÍCIO FISCAL – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO – NECESSIDADE DE REGISTRO NOS SISTEMAS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL – PREVISÃO EM LEI – DESCUMPRIMENTO DESTA OBRIGAÇÃO
–
AUTO DE INFRAÇÃO SUBSISTENTE
–
NORMA SUPERVENIENTE QUE NÃO REVOGA BENEFÍCIO
–
DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO –
DECISÃO
REFORMADA
.

1.
A Lei n. 10.541/2016, dispõe em seu art. 7º, §§ 1º e 2º, que: “
Art. 7º Os estabelecimentos industriais e os entrepostos de produtos de origem animal em todo o Estado do Espírito Santo só poderão funcionar na forma da legislação vigente e mediante prévio registro em órgão competente. § 1º Os estabelecimentos registrados no SIE-IDAF, funcionando na forma da lei vigente, tornam-se aptos a comercializarem seus produtos em todo o território do Estado do Espírito Santo.
§ 2º Os estabelecimentos que comercializarem produtos e subprodutos de origem animal, apenas no âmbito de seu município, deverão realizar os registros no respectivo Serviço de Inspeção Municipal – SIM, coordenado pela Secretaria de Agricultura do Município pertinente, ou, na ausência deste, deverão registrar-se no SIE ou Serviço de Inspeção Federal – SIF
”.

2.
Por sua vez, o Decreto n. 3.986-R, que introduz alterações no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, conferiu nova redação ao art. 70, inciso LXXI, a saber: “
nas operações internas com os produtos a seguir relacionados, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de sete por cento, devendo os créditos relativos às aquisições destes produtos ou dos insumos utilizados para a sua fabricação serem estornados na sua integralidade
”.

3
.
A sanção da Lei n. 10.541/2016 e edição do Decreto n. 3.986-R no mesmo dia são indícios mais do que suficientes para sugerir o liame existente entre ambos, de modo que a interpretação deles deve ser realizada de maneira complementar.

4
.
Em sede de cognição sumária, se o art. 7º, §§ 1º e 2º da Lei n. 10.541/2016 exige o registro dos estabelecimentos no órgão competente (SIM, SIE ou SIF, a depender da abrangência dos negócios desenvolvidos pelo interessado) e o Decreto n. 3.986-R estabelece um benefício tributário para estes mesmos estabelecimentos, por óbvio que o gozo da benesse está intrinsecamente ligado àquele registro no Sistema de Inspeção, seja ele Municipal, Estadual ou Federal. Portanto, parece ilógico supor que um contribuinte estadual poderia ser agraciado com a redução da base de cálculo do imposto prevista no Decreto n. 3.986-R mesmo não cumprindo uma exigência legal estabelecida no mesmo dia 17.06.2016 pela Lei n. 10.541/2016.

5
.
Dito isso, a Lei n. 10.630, de 28.03.2017, que altera a Lei nº 7.000/2001 (que dispõe sobre o ICMS no Estado do Espírito Santo), tratou apenas de unificar os dois diplomas supramencionados, compilando na mesma norma o benefício tributário e a exigência de registro nos Sistemas de Inspeção.

6.
Por derradeiro, não desconheço que “
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes
” (RE 1214919 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, Processo Eletrônico DJe-259 Divulg 26-11-2019 Public 27-11-2019).

7.
Todavia, em princípio, não identifico revogação de benefício tributário na legislação estadual, mas tão somente a ratificação de uma obrigação acessória já prevista na análise conjunta da Lei n. 10.541/2016 com o Decreto n. 3.986/2016, qual seja, manter registro nos Sistemas de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal.

8.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.